Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727291-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: E. Q. F. V. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E. Q. F. V. contra a decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de V. W. D. M. S., nos autos do Processo n. 0757337-12.2025.8.07.0016. A vítima narra que o ex-companheiro, V. W. D. M. S., exerce controle excessivo, realiza chantagens emocionais e profere ameaças veladas, especialmente no contexto da guarda da filha menor do casal. Relata que, mesmo após a separação, ocorrida em 2021, o requerido continua a exercer pressão psicológica, utilizando-se de comunicações eletrônicas e questionamentos sobre sua atuação como mãe, o que, segundo alega, configura violência doméstica, nos moldes da Lei Maria da Penha. O juízo plantonista deferiu as medidas protetivas de urgência. Contudo, o juízo titular revogou as medidas anteriormente concedidas, entendendo que os fatos narrados não configuram situação de violência doméstica atual ou iminente, mas sim conflito parental relacionado à guarda da filha. Discorre sobre a importância das referidas medidas para a proteção da mulher e para prevenir a perpetuação do ciclo de violência, destacando a valoração que deve ser dada às declarações da parte ofendida. Afirma que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico. Aponta a existência de periculum in mora e fumus boni iuris, considerando ser essencial a proteção da mulher para preservar a sua integridade psicológica. Ao final, requer a concessão liminar das medidas protetivas postuladas na ocorrência policial, incluindo a proibição de aproximação, com a fixação de limite mínimo de distância, e de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. O regimento interno exige, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da medida liminar para a concessão imediata do pedido vindicado na reclamação. Notoriamente, as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. E entende-se por violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). Na situação delineada nos autos, a reclamante fundamenta o pedido de concessão das medidas protetivas de urgência no e-mail recebido aos 14 de junho do corrente ano (ID 73684315, p. 28/31), em que o ex-marido solicita informações sobre a localização e os cuidados da filha em comum, assim se reportando à mãe da criança: “Olá E., boa noite! Tomei conhecimento, por meios indiretos e também por uma atualização recente no seu perfil do LinkedIn, de que você estaria trabalhando atualmente em Brasília, enquanto a E. [filha] permanece em Teresina com a sua mãe. Diante disso, gostaria que você confirmasse formalmente se essa informação procede, pois até o momento não fui comunicado sobre nenhuma mudança nesse sentido. Caso não seja verdade, também peço que me comunique formalmente que você está em Teresina exercendo a guarda da nossa filha. É importante esclarecer que meu interesse aqui é exclusivamente com relação à E. [filha]. Caso seja verdade que você esteja residindo ou trabalhando em Brasília enquanto a E. [filha] continua em outro estado, sem a presença direta de nenhum dos pais, isso é algo que precisa ser comunicado a mim com urgência. Como pai, tenho o direito e o dever de saber onde e com quem nossa filha está vivendo, além de como está sendo cuidada, menciono essa atualização apenas porque ela impacta diretamente a rotina e o bem-estar da nossa filha, a quem venho tendo acesso apenas por ligações telefônicas, muitas vezes interrompidas por terceiros durante nossas conversas. Até agora, não perguntei nada à E. [filha] sobre isso, justamente para não pressioná-la ou colocá-la em uma situação desconfortável. Também me preocupa a possibilidade de a E. [filha] estar ciente dessa situação e, de alguma forma, se sentindo instruída ou pressionada a não compartilhar isso comigo. Se isso estiver acontecendo, é extremamente grave, pois compromete a confiança que venho construindo com ela e interfere diretamente no bem-estar emocional da nossa filha. Peço ainda que nenhuma orientação seja dada à E. [filha] para omitir ou esconder informações do pai, pois isso configura alienação parental, conforme previsto na Lei no 12.318/2010, e pode gerar consequências legais sérias. O vínculo entre pai e filha precisa ser preservado com transparência, e nossa prioridade deve sempre ser o bem-estar dela. Sigo aberto ao diálogo e à cooperação, com responsabilidade, mas também com a firmeza necessária diante de situações que envolvem a guarda e os cuidados com a nossa filha. Aguardarei seu retorno.” Com efeito, conforme destacado na decisão impugnada, o texto acima colacionado foi escrito em linguagem respeitosa e não contém qualquer forma de ameaça ou ofensa. Assim, eventuais comportamentos inapropriados que o ex-marido detinha, na constância do relacionamento amoroso, segundo narra a parte ofendida, não foram reproduzidos atualmente e, por conseguinte, não se vislumbra, a priori, a necessidade de interferência estatal, uma vez que o requerido, na condição de pai, busca informações básicas sobre o estado de sua filha, o que é de seu direito. A esse respeito, cumpre registrar que não constam nos presentes autos os e-mails trocados entres as partes após a revogação das medidas protetivas em que, de acordo com a defesa, o ofensor pratica nova violência psicológica e moral contra a ofendida. Desse modo, não é possível apontar, neste momento, ação ou omissão por parte do ofensor que esteja causando risco atual ou iminente à vida ou à integridade física e/ou psicológica da ofendida, que justifique a fixação de medidas restritivas que envolvam os direitos relacionados ao poder parental. Neste juízo estreito de delibação, verifico que a decisão ora reclamada está condizente com os elementos de prova juntados aos autos, que não apontam situação de risco à ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao juízo reclamado. Intimem-se o ofensor e a ofendida para ciência e manifestação. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de julho de 2025 12:27:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator